Tribunal: TCU
Processo: 009.777/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário devido a irregularidades no desvio de recursos financeiros com simulação de roubo mediante sequestro, cuja responsabilidade foi atribuída a ex-empregado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da prática de desfalque de recursos financeiros com simulação de roubo mediante sequestro, na agência de Açailândia/MA, de que resultou dano ao erário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas por Art. Dayan Fantin Santana; 9.2. arquivar o processo em relação a Art Dayan Fantin Santana, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 6o, II, da IN TCU 71/2012; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e a Art Dayan Fantin Santana; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.